Tribunal: TJSP
Processo: 2170421-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Indenização. Bloqueio em conta bancária. Restituição de quantia indevidamente levantada. Código de Processo Civil, artigo 833, X. Impenhorabilidade restrita a depósitos em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Amplitude maior, conferida em julgados recentes de Superior Tribunal de Justiça, sem efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Indenização. Bloqueio em conta bancária. Restituição de quantia indevidamente levantada. Código de Processo Civil, artigo 833, X. Impenhorabilidade restrita a depósitos em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Amplitude maior, conferida em julgados recentes de Superior Tribunal de Justiça, sem efeito vinculante. Norma de exceção que não comporta interpretação ampliativa. Movimentação típica de conta corrente, não de poupança. Constrição mantida. Recurso não provido.